Tribunal: CARF
Processo: 35301.008963/2005-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35301.008963/2005-64
RESOLUÇÃO
2001-000.242 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBTU - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS E OUTRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para o integral cumprimento da Resolução de no 2803- 000.265. Após,
retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lílian Cláudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o momento da Resolução de no
2803000.265 – proferida pela 3a Turma Especial do CARF, valho-me do seu relatório:
“DO LANÇAMENTO
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.242 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35301.008963/2005-64
2
Trata-se de crédito previdenciário apurado por responsabilidade solidária decorrente de serviços
prestados pela VIA ENGENHARIA S/A (atual VIA DRAGADOS S/A), com base no art. 30, inciso VI da Lei
8.212/91, referentes às contribuições dos segurados empregados, calculados pela alíquota mínima à
época da ocorrência dos fatos geradores, e contribuições da empresa destinadas à Seguridade
Social, incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados
empregados
e
trabalhadores
avulsos, por não ter a empresa comprovado o cumprimento das obrigações para com a Seguridade S
ocial pela empresa construtora contratada (Relatório Fiscal – fls. 53/56).
DA
CIÊNCIA
A
Cia
Brasileira
de
Trens
Urbanos
–
CBTU e Via Engenharia S/A (Via Dragados) foram cientificados do lançamento fiscal, apresentand
o impugnação.
A decisão de primeira instância administrativa fiscal julgou procedente lançamento fiscal.
O julgamento foi convertido em diligência para que a fiscalização se manifestasse acerca dos
documentos e argumentos apresentados. Em parecer de fls. 156/158, as Auditoras Fiscais
notificantes se manifestaram pela manutenção integral dos valores lançados.
O crédito foi julgado através da Decisão Notificação 17.401.4/0344/2004, de lançamento
procedente
(fls.
164/175),
sendo
as
empresas
(CBTU
e
Via
Engenharia)
cientificadas (fls. 176/177), apresentando recurso e documentos.
Os autos foram encaminhados à fiscalização para análise dos documentos constantes dos Anexos
I, II e III e Volumes 1 e 2, o que gerou o parecer de fls. 352/354, pela retificação dos valores lançados,
conforme FORCED de fls. 445/449.
Emitida a Reforma de DN n. 17.401.4/0969/2004 (fls.465/471), a Via Dragados (Via Engenharia)
apresentou recurso (fls. 477/501), acostando documentos relativos à contabilidade do Consórcio Via
Norte (Termos de Abertura e Encerramento, e Demonstrações Financeiras, fls. 596/612).
Convertidos os autos, novamente, em diligência para a fiscalização analisar os documentos
relativos à comprovação da contabilidade da contratada. Em resposta, a Junta Fiscal notificante
informa que a maior parte dos documentos já havia sido anteriormente apresentada, e que as guias
das competências 01/2000 a 07/2000 se referem ao CNPJ 02.814.075/000131, relativo ao
levantamento 23/97DT, sendo que nestas competências não foi apurado crédito
para o levantamento.
Apresentadas as Contrarrazões (fls. 621/629), foi proferido em 24/06/2005, o Acórdão 04a

CaJ/1358/2005, em que restou anulada a NFLD (fls. 630/639), por faltar fundamentação legal n
o relatório “FLD – Fundamentação Legal do Débito”.
Em 25/09/2005 foi feito pedido de revisão do citado acórdão (fls.647650), oportunizando d
efesa aos contribuintes (fls. 656/670), acostada a Nota Técnica CGMT/DCMT n. 87/2005 (fls. 676/6
85), e, após o primeiro indeferimento do pedido de revisão, feito novo pedido em 30/01/2007 (
fls. 692/695), o mesmo foi conhecido (fls. 726/727).
Novo acórdão da 5a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes foi prolatado em 08/10
/2008 (fls. 731/737), convertendo o julgamento em diligência, em função da falta de ciência por part
e dos sujeitos passivos do resultado de diligência de fls. 156/158, onde foram prestadas relevantes

informações. Assim, anulou a decisão de primeira instância, por cerceamento do direito de de
fesa, reabrindo o prazo para defesa e reiniciando o contencioso administrativo.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.242 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35301.008963/2005-64
3
Após a ciência da decisão do CARF datada de 08/10/2008 (fls. 741/744), e da diligência efet
uada no processo, vem aos autos a Responsável Solidária, Via Dragados (Via Engenharia), fls.
747/756, colacionando as mesmas razões expostas em sua peça recursal, já acima transcritas (it
em 10 do Relatório). A CBTU não apresentou novas razões.
Foi emitido Acórdão 12.54.126 13a Turma da DRJ/RJ1, em 25/03/2013, fls. 1221/1236, que

deu provimento parcial à impugnação, excluindo as competências 01/2000, 09/2001, 11 e 12/2
001 pois a contratada reuniu os três elementos exigidos pela legislação para a elisão da responsabi
lidade solidária. Para as demais competências: 04, 05, 07, 10, 11 e 12/2000, 02 a 08/2001 e
10/2001, manteve as retificações propostas pela Fiscalização, considerando as guias recolhidas p
ara abatimento dos valores devidos, mas não procedendo a elisão total da responsabilidade solidári
a em função da não comprovação de que as folhas de pagamento apresentadas são específicas par
a a obra.
DO RECURSO Os contribuintes foram cientificados da decisão, apresentando recurso voluntá
rio, alegando em síntese:
CBTU:
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
não houve fiscalização prévia na prestadora dos serviços;
a recorrente tinha somente uma obrigação acessória, não podendo ser-
lhe atribuída a obrigatoriedade de adimplir com o tributo (obrigação principal);
a nulidade da execução ou do procedimento administrativo de cobrança, como prevista no artig
o 618, inciso I, do Código de Processo Civil;
por fim, requer que as futuras publicações, intimações e assentamentos cartorários conste,
sob pena de nulidade, o nome do advogado Décio Freire, inscrito na OAB/RJ sob o n.° 2.255.
A, na forma do instrumento de mandato em anexo. VIA ENGENHARIA (VIA DRAGADOS)
Preliminarmente:
o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida em face da não apreciação da manifestação
da
recorrente
referente
à
intimação
n°
758/2012,
fl.
766,
protocolada
via
arquivo CD na RFB conforme portaria DEMAC/RJO n° 47/2012 (DOC 1, anexada pela recorrent
e às folhas 1295/1299, e anexos, fls. 1300/1306 e fls. 1435/1442 e fls. 1443/1481), que indevi
damente não foi anexada aos autos;
para pôr fim a dúvida sobre as folhas de pagamento sem fazer referência à Obra "312.M
etrorec", a recorrente faz anexar aos autos (DOC. 2, fls. 1325/1432) todas as GFIP's das comp
etências 04,05.07,10,11 e 12/2000, 02 a 08/2001 e 10/2001, contendo todas as informações dos fu
ncionários dos citados meses inclusive a referência de se tratar da Obra "312.Metrorec", docu
mentos comprobatórios suficientes para extinção completa do lançamento;
a Autoridade Administrativa reconhece o pagamento de cerca de 60% do crédito, se este
fosse considerado nas suas devidas competências, mas mantêm a aferição indireta com base n
o total das notas fiscais. Abate o crédito decorrente dos recolhimentos feitos com base na folha de p
agamento, mas rechaça esses pagamentos sob o argumento de que: "o valor total recolhido é inferi
or ao a ferido com base nas notas fiscais de serviços, de acordo com o Discriminativo Analítico
de Débito DAD, às fls. 4 a 11”;
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.242 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35301.008963/2005-64
4
a DRJ entendeu por desconsiderar unicamente as folhas de pagamento dos meses 04, 05, 0
7, 10, 11 e 12/2000, 02 a 08/2001 e 10/2001, em razão da não comprovação de que as folhas apre
sentadas
são
específicas
da
obra
“Obra
312-
Metrorec”, CEI n° 02.390.002636/73. As folhas de pagamento são referente a obra mencionad
a, primeiro pela boafé do contribuinte. Pela simples análise das informações constantes nas f
olhas
de
pagamento
apresentadas
percebe-
se um valor linear do salário base mês a mês, o que demonstra tratar-
se do número de funcionários da mesma obra. Por outro lado, a folha de pagamento do mê
s de outubro de 2001, faz referência à obra de Recife, e mesmo assim foi desconsiderada;
para a DRJ a elisão da solidariedade passa pela análise de três requisitos que foram amplament
e comprovados pela recorrente agora somados com as GFIP's dos meses desconsiderados, sen
ão vejamos: i. o recolhimento (fls. 805 a 1202), ii a folha de pagamento (fls. 805 a 1202) e/ou GFI
P específica para a Obra (agora apresentadas por exigência da decisão recorrida), iii. comprova
ção da existência de contabilidade de regular (fls. 579 a 587, 590 a 595 e 598 a 612. Destarte, não há
mais motivos para manutenção do lançamento fiscal;
há ilegalidade no uso da aferição indireta e as contradições da decisão
notificação. O pagamento da CBTU à recorrente não é para esta última fato gerador das cont
ribuições sociais, sendo nulo qualquer procedimento de lançamento suplementar contra a impugna
nte que tenha como fato gerador a mencionada emissão de nota fiscal, uma vez que toda a doc
umentação exigida legalmente foi apresentada. Em razão do pagamento de todas as competências
pode-
se concluir que jamais a notificação poderia ser constituída mediante aferição indireta, razão p
ela qual é totalmente nula;
por fim , requer:
a) o imediato provimento do recurso com a extinção do lançamento ou, caso se entenda de man
eira diversa, requer, subsidiariamente;
b) seja convertido o julgamento em diligência para que a autoridade de primeira instância analis
e a documentação apresentada e suficiente por si só para elidir por completo a solidariedade, nos te
rmos da própria decisão recorrida;
c) na hipótese remota de ultrapassarem os pedidos anteriores, que então seja decretada a

nulidade total do crédito tributário consubstanciado na NFLD
35.551.369-
2, de 30/06/2003, por ser ilegal e indevido a utilização de aferição indireta no presente proc
esso, conquanto a recorrente comprova documentalmente o recolhimento de todas as contribuiç
ões atinentes, nas respectivas competências.
É o relatório.”
Mencionada Resolução, em julgamento realizado em 11/02/2015 determinou o seguinte:
“Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento e
m diligência para que as autoridades lançadora e julgadora analisem os argumentos apresen
tados nos recursos voluntários da CBTU e VIA ENGENHARIA (VIA DRAGADOS), emitindo infor
mação conclusiva, em especial:
a) se houve ou não apreciação da manifestação da recorrente referente à intimação n° 758/2
012, fl. 766, protocolada via arquivo CD na RFB conforme portaria DEMAC/RJO n° 47/2012
(DOC 1, anexada pela recorrente às folhas 1295/1299, e anexos, fls. 1300/1306 e fls. 1435/
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.242 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35301.008963/2005-64
5
1442 e fls. 1443/1481) e se foi anexada ou não aos autos. Em caso de negativa providen
ciar o saneamento dos autos;
b) informar se houve fiscalização na prestadora do serviço Via Engenharia (Via Dragados) para
o período da obra objeto do lançamento fiscal e se há recolhimento prévio;
c) analisar o argumento do recorrente sobre as folhas de pagamento vinculadas à Obra
"312.Metrorec", inclusive a de outubro de 2001 que alega fazer referência à obra de Re
cife e foi desconsiderada; e analisar a juntada dos documentos aos autos (DOC. 2, fls.
1325/1432) de todas as GFIP's das competências 04, 05, 07, 10, 11 e 12/2000, 02 a 08/2
001 e 10/2001, onde assevera que contém todas as informações dos funcionários dos cita
dos meses, inclusive a referência de se tratar da Obra "312.Metrorec", e a alegação de q
ue são suficientes para a extinção do lançamento.
d) analisar os argumentos de que cumpriu os requisitos para a elisão da solidariedade,

amplamente comprovados e agora somados com as GFIP's dos meses desconsiderado
s.
São
eles: i o recolhimento (fls. 805 a 1202), ii-
a folha de pagamento (fls. 805 a 1202) e/ou GFIP específica para a Obra (agora apresen
tadas
por
exigência
da
decisão
recorrida),
iii-
comprovação da existência de contabilidade de regular (fls. 579 a 587, 590 a 595 e 598 a 6
12. Manifestarse sobre a existência de motivos ou não para manutenção do lançamento fi
scal por solidariedade;
e) após, encaminhar os autos para a autoridade julgadora de primeira instância para que se
pronuncie quanto aos argumentos e documentos apresentados pelas recorrentes,
emitindo parecer conclusivo e fundamentado;
f)
que sejam cientificados os contribuintes solidários para se manifestarem, encaminhando
os autos para julgamento.” (grifos nossos)
Às fls. 1.510/1.513 consta informação fiscal por meio da qual a auditora fiscal
responsável pelo caso responde os questionamentos que estavam no seu campo de autuação e,
ao final, requer expressamente: “Ante ao exposto, ao Sr. Chefe da Equipe Fiscal, com sugestão de
encaminhamento à ECOADEVAT-DEMAC-RJO-RJ, para que, nos termos da Resolução n° 2803-
000.265: “sejam cientificados os contribuintes solidários para se manifestarem” e “sejam os autos
encaminhados para a autoridade julgadora de primeira instância para que se pronuncie quanto
aos argumentos e documentos apresentados pelas recorrentes, emitindo parecer conclusivo e
fundamentado”.” (grifos nossos).
Há nos autos comprovação de intimação dos recorrentes, tendo o sujeito passivo
VIA ENGENHARIA se manifestando quanto a informação fiscal e expressamente requerendo,
dentre outros pontos, “que não seja acolhida a Informação Fiscal de fls. 1510/1513, por não
responder aos questionamentos da Resolução no 2803-000.265 e por insistir na manutenção de
lançamento com base em premissas superadas documental e juridicamente;”
Após, os autos retornaram ao CARF para julgamento, como se verifica do despacho
de encaminhamento de fls. 1.531.
É o relatório.

Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.242 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35301.008963/2005-64
6
VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado, a resolução de no 2803000.265 do CARF determinou uma série
de providências indispensáveis para a formação de um juízo de convicção do julgador e,
consequentemente, para o deslinde do feito. As providências foram destinadas tanto à autoridade
lançadora, quanto a julgadora, é ver:
“Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em
diligência para que as autoridades lançadora e julgadora analisem os argumentos apresentados nos
recursos voluntários da CBTU e VIA ENGENHARIA (VIA DRAGADOS), emitindo informação conclusiva,
em especial:
a) se houve ou não apreciação da manifestação da recorrente referente à intimação n°
758/2012, fl. 766, protocolada via arquivo CD na RFB conforme portaria DEMAC/RJO n°
47/2012 (DOC 1, anexada pela recorrente às folhas 1295/1299, e anexos, fls. 1300/1306 e fls.
1435/1442 e fls. 1443/1481) e se foi anexada ou não aos autos. Em caso de negativa
providenciar o saneamento dos autos;
b) informar se houve fiscalização na prestadora do serviço Via Engenharia (Via Dragados) para o
período da obra objeto do lançamento fiscal e se há recolhimento prévio;
c) analisar o argumento o recorrente sobre as folhas de pagamento vinculadas à Obra "312-
Metrorec", inclusive a de outubro de 2001 que alega fazer referência à obra de Recife e foi
desconsiderada; e analisar a juntada dos documentos aos autos (DOC. 2, fls. 1325/1432) de
todas as GFIP's das competências 04, 05, 07, 10, 11 e 12/2000, 02 a 08/2001 e 10/2001,
onde assevera que contém todas as informações dos funcionários dos citados meses,
inclusive a referência de se tratar da Obra "312Metrorec", e a alegação de que são
suficientes para a extinção do lançamento;
d) analisar os argumentos de que cumpriu os requisitos para a elisão da solidariedade,
amplamente comprovados e agora somados com as GFIP's dos meses desconsiderados.
São eles: i – o recolhimento (fls. 805 a 1202), ii – a folha de pagamento (fls. 805 a 1202)
e/ou GFIP específica para a Obra (agora apresentadas por exigência da decisão recorrida),
iii comprovação da existência de contabilidade de regular (fls. 579 a 587, 590 a 595 e 598 a
612. Manifestar-se sobre a existência de motivos ou não para manutenção do lançamento
fiscal por solidariedade;
e) após, encaminhar os autos para a autoridade julgadora de primeira instância para que se
pronuncie quanto aos argumentos e documentos apresentados pelas recorrentes,
emitindo parecer conclusivo e fundamentado;
f)
que sejam cientificados os contribuintes solidários para se manifestarem, encaminhando os
autos para julgamento.
Ocorre que nem todas as suas determinações foram integralmente cumpridas.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.242 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35301.008963/2005-64
7
Os autos foram remetidos para que o auditor fiscal respondesse pontos
importantes da demanda – o que, de certo modo, foi cumprido às fls. 1.510/1.513.
Os sujeitos passivos foram devidamente intimados para, querendo, se manifestar.
Entretanto, um ponto extremamente importante – e expressamente determinado
na resolução e também salientado na informação fiscal – não foi observado antes da remessa do
processo ao CARF, qual seja, “que fossem os autos encaminhados para a autoridade julgadora de
primeira instância para que se pronuncie quanto aos argumentos e documentos apresentados
pelas recorrentes, emitindo parecer conclusivo e fundamentado.”
O cumprimento da determinação é indispensável para que a Resolução proposta
por este e. Conselho seja observada e ainda, para se evitar a supressão de instância, tendo em
vista os argumentos/documentos não analisados pela decisão de piso.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que a
Resolução anteriormente proferida seja integralmente cumprida, de modo os autos sejam
encaminhados para a autoridade julgadora de primeira instância para que se pronuncie quanto
aos argumentos e documentos apresentados pelas recorrentes, faça as análises determinadas
pela Resolução, emitindo parecer conclusivo e fundamentado, nos exatos moldes da Resolução
de no 2803000.265, cumprida apenas parcialmente. Após, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 1540
DF CARF MF
Original